Tribunal: STF
Processo: HC 234895
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 C/C 298 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2.223.252, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. LAUDOS PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO PARA EXPORTAÇÃO PARA A RÚSSIA. ART. 304 C/C ART. 298 DO CÓDIGO PENAL – CP. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E POSTERIOR INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES. NULIDADE INEXISTENTE. DISTINGUISHING QUE NÃO PODE SER AFERIDO NESTA CORTE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ELEMENTOS EXTRÍNSECOS AO TIPO CRIMINOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. 1/8 DO INTERVALO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O distinguishing que se busca não pode ser avaliado por esta Corte, porquanto em nenhum momento foi considerado pelas instâncias ordinárias, ou seja, nem a sentença e nem o acórdão regional solveram a questão da nulidade com base no fato de que a denúncia anônima teria sido apresentada juntamente com documentos privados, extraídos da empresa sem qualquer autorização dos seus gestores. 



    2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça adverte que, embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas" (AgRg no RHC n. 175.548/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). 



    3. In casu, embora as investigações tenham se iniciado por meio de denúncia anônima, houve a realização de diligências prévias que confirmaram a veracidade das alegações para posterior início das investigações. A informação de possível fraude dos laudos apresentados chegou ao conhecimento do órgão fiscalizatório por meio do Fiscal Federal Luis Antônio Vielmo, que havia desconfiado da numeração dos laudos apresentados, procurou o laboratório credenciado responsável pela análise e pediu o laudo original que, todavia, não lhe foi entregue. Tal situação levou o fiscal a entrar em contato diretamente com seus superiores no SIPOA/MAPA em Porto Alegre, no intuito de verificar eventuais irregularidades nos laudos entregues pelo Frigorífico Silva, fato que acabou se confirmando. 



    4. Há motivação concreta para o recrudescimento da basilar, com valoração negativa das circunstâncias judiciais - culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências, decorrentes do alto grau ocupado na empresa; da coação de funcionários; da repercussão na saúde pública e dos danos à imagem do país perante à nação importadora. São elementos extrínsecos ao tipo criminoso e permitem a valoração negativa da pena. 



    5. No caso dos autos, foi aplicada a fração de 1/8 por cada circunstância negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal, correspondente a exatos 06 (seis) meses de aumento, o que não se mostra desproporcional. Precedentes desta Corte.



    6. A alteração da dosimetria da pena nesta Corte só é efetivada diante da ocorrência de ilegalidade flagrante, não ocorrida na espécie, sob pena de revaloração de fatos e provas e incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de multa no valor de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos art. 304 c/c art. 298 do Código Penal.



    Em sede recursal, a pretensão defensiva foi julgada nos termos da seguinte ementa:



    "DIREITO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 C/C ART.298 DO CP. DENÚNCIA ANÔNIMA. MATERIALIDADE, AUTORIA EDOLO DO RÉU MATHEUS COMPROVADAS. CONDENAÇÃOMANTIDA. AUTORIA DELITIVA DO RÉU IVON. DÚVIDA ACIMA DORAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 



    1. Considerando que, após a denúncia anônima, foram realizadas diligências preliminares no sentido de confirmar a sua veracidade, para somente em momento posterior dar início ao procedimento apuratório, não se vislumbra qualquer nulidade. 



    2. Configura o crime de uso de documento falso a utilização de laudo falso para embasar desossa de frigorífico, com o objetivo de obter Certificação Sanitária Internacional. 



    3. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo, deve ser mantida a condenação do acusado MATHEUS. 



    4. Considerando que a acusação não se desincumbiu do ônus da prova, em razão da ausência de um conjunto probatório suficiente, robusto e inarredável, remanesce dúvida razoável da autoria delitiva, devendo ser mantida a sentença para absolver o apelante IVON, com fundamento no artigo386, VII, do Código de Processo Penal. 



    5. A culpabilidade é a reprovabilidade da conduta e deve ser valorada desfavoravelmente quando o acusado ocupa alto cargo de direção dentro da empresa exportadora, sendo apontado como o mentor do ilícito e responsável, inclusive, por pressionar seus subordinados a contribuir com a conduta criminosa, dispondo de amplas condições para a uma disposição jurídica mínima em relação à noma proibitiva. 6. As circunstâncias são desfavoráveis, pois a violação às boas práticas comerciais afeta outros bens jurídicos, indo além da apresentação do laudo falsificado. 



    7. As consequências do crime são mais gravosas porque o crime diz respeito ao controle sanitário dos produtos que saem do Brasil, podendo inclusive afetar a imagem nacional perante importadores estrangeiros." 



    O recurso defensivo foi desprovido e o do órgão de acusação provido para valorar negativamente as vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime em relação, tendo sido reduzido, de ofício, o valor unitário do dia-multa. O paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, “mantido o regime inicial aberto”.



    O recurso especial interposto foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual e na dosimetria da pena do paciente.



    Arrazoa que o ”pleito de ilegalidade, portanto, não gira em torno do relato prestado pelo(a) denunciante, mas na subtração e posterior apresentação de documentos da empresa ao Ministério Público Federal, sem qualquer forma de autorização – seja particular, por parte da direção da empresa, seja judicial, mediante mandado de busca e apreensão” e afirma que “a denúncia foi apresentada com esses documentos subtraídos ilegalmente, o que, por si só, configura a nulidade dessa prova, a qual encontra se amealhada aos autos”. No que diz respeito à dosimetria da pena, aduz “ser possível a análise da dosimetria em sede de Habeas Corpus, quando houver flagrante ilegalidade, como na hipótese dos autos, uma vez que não há fundamentação concreta no que tange à dosimetria. No caso, o julgador se limita a elencar precedentes do Superior Tribunal de Justiça - e mencionar trechos de decisões prévias -, sem, contudo, apreciar detidamente a hipótese dos autos”. Entende que “nenhum dos elementos apontados pela decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região chegou a ocorrer” e “no que concerne às circunstâncias do crime, tem se que os argumentos utilizados para embasar a negativação dessa vetorial não são concretos - as circunstâncias do crime, portanto, não desbordam do normal ao tipo penal correspondente, de modo que deve ser afastada a sua valoração negativa”. Questiona, ainda, a fração de aumento utilizada para exasperar a pena-base.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o acima exposto, requer seja o presente writ recebido, concedendo-se liminarmente a ordem para que seja suspensa a instauração de processo de execução criminal, até o julgamento do mérito do pedido. Após regular processamento, com parecer da douta Procuradoria-Geral da República, requer seja designada sessão de julgamento, quando, enfim, espera-se seja concedida a ordem para fins reconhecer a nulidade do processo, cessando a coação ilegal ao paciente, ou que sejam afastadas as vetoriais negativas ou, ainda, se mantidas, seja recalculada a pena aplicada ao paciente, utilizando-se a fração de ¿ da pena mínima na remota hipótese de serem mantidas as circunstâncias desfavoráveis. 



    Desde logo, requer seja o impetrante intimado da sessão de julgamento, a fim de que possa proferir sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] De início, o distinguishing que se busca não pode ser avaliado por esta Corte, porquanto em nenhum momento foi considerado pelas instâncias ordinárias, ou seja, nem a sentença e nem o acórdão regional solveram a questão da nulidade com base no fato de que a denúncia anônima teria sido apresentada juntamente com documentos privados, extraídos da empresa sem qualquer autorização dos seus gestores. 



    Assim, permite-se a manutenção do decisório agravado no tocante ao afastamento da preliminar, pois, consoante o aresto de origem, embora as investigações tenham se iniciado por meio de denúncia anônima, houve a realização de diligências prévias que confirmaram a veracidade das alegações para posterior início das investigações. [...] A informação de possível fraude dos laudos apresentados chegou ao conhecimento do órgão fiscalizatório por meio do Fiscal Federal Luis Antônio Vielmo, que havia desconfiado da numeração dos laudos apresentados, procurou o laboratório credenciado responsável pela análise e pediu o laudo original que, todavia, não lhe foi entregue. Tal situação levou o fiscal a entrar em contato diretamente com seus superiores no SIPOA/MAPA em Porto Alegre, no intuito de verificar eventuais irregularidades nos laudos entregues pelo Frigorífico Silva, fato que acabou se confirmando. 



    "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça adverte que, embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas" (AgRg no RHC n. 175.548/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). [...]



    Quanto à pena aplicada na primeira fase da dosimetria, esta restou assim mantida pelo Tribunal Regional: [...]



    Ao que se extrai dos excertos, há motivação concreta para o recrudescimento da basilar do recorrente, com valoração negativa das circunstâncias judiciais - culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências, decorrentes do alto grau ocupado na empresa; da coação de funcionários; da repercussão na saúde pública e dos danos à imagem do país perante à nação importadora. São elementos extrínsecos ao tipo criminoso e permitem a valoração negativa da pena. [...]



    A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. 



    No caso dos autos, foi aplicada a fração de 1/8 por cada circunstância negativa valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal, correspondente a exatos 06 (seis) meses de aumento, o que não se mostra desproporcional. Confira-se: [...]



    Não é demais falar que a alteração da dosimetria da pena nesta Corte só é efetivada diante da ocorrência de ilegalidade flagrante, não ocorrida na espécie, sob pena de revaloração de fatos e provas e incidência da Súmula n. 7/STJ.



      Ante o exposto, voto no sentido de desprover o agravo regimental.”



    Deveras, em relação aos argumentos relativos à suposta nulidade processual, observo que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da sua atuação, porquanto o decisum monocrático, mantido no acórdão, assentou que “embora as investigações tenham se iniciado por meio de denúncia anônima, houve a realização de diligências prévias que confirmaram a veracidade das alegações para posterior início das investigações. Assim, rever a afirmação encontra óbice na Súmula n. 7/STJ”, sendo certo ainda, que não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o argumento no sentido de que o “pleito de ilegalidade, portanto, não gira em torno do relato prestado pelo(a) denunciante, mas na subtração e posterior apresentação de documentos da empresa ao Ministério Público Federal, sem qualquer forma de autorização – seja particular, por parte da direção da empresa, seja judicial, mediante mandado de busca e apreensão”, pois “em nenhum momento foi considerado pelas instâncias ordinárias, ou seja, nem a sentença e nem o acórdão regional solveram a questão da nulidade com base no fato de que a denúncia anônima teria sido apresentada juntamente com documentos privados, extraídos da empresa sem qualquer autorização dos seus gestores”. 



    Nesse contexto, impende destacar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado essas questões consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Sob prisma diverso, consigno que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 



    Ademais, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Nesse diapasão, consigno que esta Corte sufraga o entendimento de que o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, in vebis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 3. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 4. Para acolher a tese defensiva no sentido da ausência de prova da autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 6. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 7. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 8. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 9. Aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 afastada pelas instâncias anteriores forte nos maus antecedentes do paciente. Precedentes. 10. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 11. Inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 12. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 13. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 14. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 208.206, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/2/2022) - grifei.



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA BASE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. 1. Elementos concretos para a fixação da pena base imposta ao Paciente, entre os quais a culpabilidade, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.361, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/2016)



    Por oportuno, cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. Nesse contexto, cumpre mencionar, in verbis:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017) 



    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMO